Tribunal: TCU
Processo: 007.381/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1531/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária extraordinária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 235 e 237, parágrafo único, do RITCU c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, ante o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade exigidos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 007.381/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Agência Nacional de Mineração - ANM 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCom) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao representante acerca da presente deliberação; e 1.6.2. arquivar os presentes autos, com fundamento no parágrafo único do art. 237 c/c o parágrafo único do art. 235 do RITCU e no art. 105 da Resolução TCU 259/2014.